Tribunal: CARF
Processo: 11080.722416/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, nos termos da Súmula CARF no 178.
JUROS SOBRE MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário, nos termos do artigo 43 da Lei 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722416/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.379 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, nos termos da
Súmula CARF no 178.
JUROS SOBRE MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário, nos termos do artigo 43 da Lei 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722416/2013-89
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 733/753) interposto em face do v. acórdão
de fls. 716/726, que decidiu manter integralmente os Autos de Infração lavrados em 04.03.2013,
via dos quais foi exigida a CSLL relativa ao ajuste anual do ano-calendário de 2009 e as multa
isoladas sobre a falta de recolhimento do IRPJ (ano-calendário de 2008) e da CSLL (anos-
calendário de 2008 e 2009) sobre base de cálculo estimada (fls. 267/280).
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Lançamentos
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de fls.
267/278, para exigência de crédito tributário no montante de R$ 8.053.551,94, assim
discriminado:

As verificações realizadas, bem como as conclusões que resultaram do procedimento
fiscal, estão descritas no “Relatório da Ação Fiscal”, a fls. 281 a 288, do qual se transcrevem os
seguintes excertos.
2.1.9.8
No caso específico em análise, verifica-se que, no mês de junho de 2008, a
empresa apurou base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL positiva, equivalente
a R$ 31.331.681,93, conforme demonstração do lucro real relativa ao período de 01-
01-2008 a 31-12-2008, registrada na fl. 172 do livro LALUR e, nas fichas 11 e 16 da
DIPJ, no mês de junho, fls. 12 e 17, informou que fez balanço de suspensão ou
redução para determinar a base de cálculo dos tributos e declarou valor idêntico ao
demonstrado no livro LALUR.
2.1.9.8.1 Ainda no que se refere às fichas 11 e 16, fls. 12 e 17, a contribuinte apurou
o Imposto de Renda e a CSLL correspondentes à citada base de cálculo e, embora
tenha realizado as deduções permitidas pela legislação, inclusive a relativa a soma
dos valores de Imposto de Renda e de CSLL devidos por estimativa, correspondentes
aos meses do mesmo ano-calendário, anteriores 2.1.9.9 Conforme disposto no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007,
transcrito abaixo, a falta do recolhimento dos citados tributos, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido no ano-calendário, enseja a aplicação de multa isolada lançada de
oficio.
[...]
2.1.9.11 No que tange às divergências apontadas para a CSLL do ano-calendário de
2009, a empresa informou, na correspondência de fls. 201 e 202, que os valores da
CSLL Mensal por Estimativa e da CSLL referente ao ajuste do citado ano-calendário,
declarados, respectivamente nas fichas 16 e 17 da DIPJ do ano- calendário de 2009,
teriam sido compensados com saldo credor de IRPJ/CSLL remanescente do ano-
calendário de 2008.
2.1.9.11.1 Considerando a informação especificada no item anterior e o fato de que o
sistema de revisão das declarações entregues pela pessoa jurídica não localizou
Declaração de Compensação (Dcomp) entregue pela empresa para compensar
crédito relativo a saldo negativo de IRPJ/CSLL remanescente do ano- calendário de
2008 com os débitos de CSLL declarados nas fichas 16 e 17 da DIPJ do ano-
calendário de 2009, fls. 83 a 88, encaminhamos, por via postal, o Termo de Intimação
Fiscal n° 058/2012 (vide docs. de fls. 242 e 243) com a finalidade de que a empresa
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

"informasse cada um dos valores de CSLL compensados e as datas em que foram
apresentadas as correspondentes declarações de compensações, geradas a partir do
programa PerdComp, de acordo com a IN RFB n° 900/2008."
2.1.9.12 Na resposta apresentada, correspondência de fl. 254, a contribuinte não
prestou nenhuma informação a respeito do que foi indagado no Termo de Intimação
Fiscal citado no item anterior. Apenas informou que estava apresentando "os
documentos contábeis, gravados mídia em CD-R, que demonstram a realização das
compensações de valores de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
mensal por estimativa e a relativa ao ajuste anual, informadas, respectivamente, nas
fichas 16 e 17 da DIPJ, do ano-calendário de 2009."
2.1.9.12.1 O arquivo constante do CD-R, citado acima, foi anexado às fls. 262 a 264.
2.1.9.13 A informação prestada pela empresa, explicitada no item anterior, nos leva
a concluir que a compensação alegada pela empresa não foi formalizada através da
correspondente Declaração de Compensação. [...]
2.1.9.14 Infere-se, portanto, da análise do dispositivo legal transcrito no item
anterior [artigo 74 da Lei no 9.430/96 e §§ 1o, 2o, 5o e 6o], que é obrigatória a
formalização da compensação através da apresentação da Declaração de
Compensação (DCOMP/PERDCOMP) pelo sujeito passivo que apurou o crédito
passível de restituição ou de ressarcimento. Desta forma, como a empresa agiu em
desacordo com a citada legislação, não há como considerar que houve compensação
dos débitos referentes à CSLL Mensal por Estimativa dos meses de março a outubro
de 2009.
2.1.9.14.1 Diante deste fato, efetuamos, através do presente procedimento de revisão,
o lançamento da multa isolada aplicada sobre os valores da CSLL por estimativa dos
meses de março a outubro do ano-calendário de 2009 [...].
2.1.9.15 Diante da situação explicitada nos itens anteriores, apuramos também, no
presente procedimento de ofício, a CSLL relativa ao ajuste anual do ano- calendário
de 2009, demonstrada na planilha abaixo (vide Demonstrativo de Apuração de fl.
274):

2.1.9.15.1 Para apurar o valor da CSLL especificado acima, foi deduzido, a título de
CSLL efetivamente paga por estimativa, o valor de R$ 2.086.170,62, que corresponde
ao somatório dos valores de CSLL retidos na Fonte, R$ 416.721,32, deduzidos na
ficha 11, conforme demonstrado na planilha abaixo, e dos valores de CSLL
recolhidos em DARF R$ 1.669.448,55 [...]
2.1.9.15.2 Por oportuno, relativamente aos valores pagos por estimativa,
transcrevemos a seguir instrução de preenchimento da DIPJ para a citada linha.
Linha 17/74 - (-) CSLL Mensal Paga por Estimativa
Esta linha deve ser preenchida somente pelas pessoas jurídicas que apuraram o lucro
real anual. Somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual os valores de
estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-calendário objeto da declaração,
grifei
Considera-se efetivamente pago por estimativa o crédito da contribuição extinto por
meio de: dedução da CSLL retida por órgão público, ou por outra pessoa jurídica de
direito privado, compensação solicitada por meio da Declaração de Compensação
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

(PER/DComp), compensação autorizada por medida judicial e valores pagos
mediante Darf. grifei
Impugnação
Cientificada dos lançamentos em 08/03/2013 (fls. 289), a contribuinte apresentou, em
08/04/2013, impugnação às fls. 292 a 305, aduzindo, fundamentalmente, que:

A Requerente não pode se conformar com a presente cobrança, seja porque
a mais recente e pacífica jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais ("CARF") afasta a cobrança de multa isolada em casos
como o presente em que o contribuinte apura prejuízo fiscal ao final do ano-
calendário, seja porque mero erro formal não poderia ensejar a cobrança de
um débito, sob pena da forma prevalecer sobre o conteúdo.

Mesmo tendo se encerrado o ano-calendário de 2008 com prejuízo fiscal e,
consequentemente, comprovado o recolhimento a maior de IRPJ e CSLL,
pretendem as Autoridades Fiscais Federais aplicar à Requerente, após quase
5 cinco anos, multa por ausência de recolhimento desses tributos no mês de
junho de 2008, o que jamais poderia prosperar.

Isso porque, após o encerramento do ano-calendário, o montante do tributo
é aquele apurado de forma anual, computadas as exclusões e adições;
previstas em lei, sendo provisório o montante recolhido antecipadamente
por estimativa. Portanto, passado o ano-calendário e não apurado valor
a pagar pelo contribuinte, não podem as autoridades fiscais pretender
cobrá-lo por ausência de recolhimento mensal por estimativa após
quase 5 anos.

Este o entendimento pacificado pela Câmara Superior do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Caso pretendessem penalizar a Requerente por eventual ausência de
recolhimento das estimativas mensais, as autoridades fiscais deveriam ter
lavrado auto de infração antes do encerramento do ano de 2008 e não quase
cinco anos depois.

Como mencionado anteriormente e comprovado nos autos, especificamente
no ano- calendário de 2008, a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ e
base negativa de CSLL que, nos termos da legislação tributária atualmente
em vigor, podem ser utilizados para compensação com outros tributos e
contribuições federais.

Com base na autorização concedida pelo legislador, a Requerente realizou a
compensação do saldo negativo de IRPJ e da base negativa de CSLL
apurada no ano de 2008 com os débitos de CSLL apurados nos meses de
março a abril de 2009 e junho a outubro de 2009, como se verificam dos
documentos apresentados no decorrer da fiscalização que antecedeu à
lavratura do presente Auto de Infração.

Ocorre que, não obstante tenha a Requerente comprovado a existência,
validade e integralidade do crédito utilizado para compensação, o que foi,
inclusive, objeto de validação pela própria Receita Federal, bem como tenha
registrado as compensações na sua contabilidade, por um mero equívoco
procedimental, não formalizou as compensações realizadas perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Contudo, tal fato não poderia ser suficiente para alterar o direito creditório
da Requerente. Isso porque, jamais poderia um mero erro formal ensejar a
cobrança de um débito ou o não reconhecimento de um crédito, sob pena da
forma prevalecer sobre o conteúdo. No presente caso, essa medida seria
ainda mais absurda, pois a própria Fiscalização reconheceu a existência dos
créditos utilizados pela Requerente para compensação.

Decisões do CARF corroboram o entendimento de que o mero erro formal
não pode ensejar a alteração da situação fática.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89


Sem prejuízo das considerações anteriores, é também certo que as multas
aplicadas são exorbitantes, desproporcionais e caracterizam verdadeiro
confisco, o que não é admitido pela legislação tributária.

As multas aplicadas chegam a quase 200% do valor cobrado a título de
principal, superando em muito o valor da própria contribuição cobrada,
sendo nítida a desproporção entre a infração e a pena aplicada,
principalmente se considerado que não houve qualquer prejuízo aos cofres
públicos.

As Autoridades Administrativas desrespeitaram flagrantemente alguns dos
princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, dentre os
quais, os da finalidade, razoabilidade e da proporcionalidade.

Multa é aplicada sempre para punir. Contudo, se não existe infração, pois
sequer houve falta de recolhimento de tributo, também inexiste qualquer
motivo que enseja a punir.

É improcedente a incidência de juros moratórios sobre as multas punitiva e
isolada aplicadas, em vista da evidente ausência de amparo legal.
Ao final, protesta pela juntada posterior de documentos e/ou conversão do julgamento
em diligência.

3.A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) houve por bem julgar improcedente a impugnação oportunamente apresentada
pela Recorrente às fls. 292/305, em decisão assim ementada (fls. 716/726):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009 DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A pessoa jurídica que optar pelo pagamento da CSLL por estimativa mensal deverá apurar a
CSLL a pagar em 31 de dezembro de cada ano.
Para efeito de determinação do saldo de CSLL a pagar, a pessoa jurídica poderá deduzir da
contribuição devida a CSLL retida na fonte e a CSLL paga por estimativa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009 MULTA ISOLADA.
A lei estabelece que, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa exigida isoladamente, no
percentual de 50%, sobre os valores devidos, e não recolhidos, a título das estimativas mensais,
estando o contribuinte sujeito à apuração do lucro real anual, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL, no ano-calendário correspondente.
A lei não limita a imposição da multa isolada aos casos em que o lançamento de ofício se faz
antes do término do período de apuração.
COMPENSAÇÃO.
A compensação de créditos com débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB
será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 733/753) via do
qual reedita os argumentos lançados na sua impugnação, a eles acrescentando que a multa
isolada com relação à CSLL também deve cancelada em respeito ao princípio da consunção.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

5.Posteriormente, nos termos da petição de fls. 781, a Recorrente informou que
“em 25.8.2014, aderiu ao programa de anistia concedido pela Lei no 11.941/2009 ("REFIS"),
com a reabertura realizada pela Lei no 12.996/14, para inclusão e quitação parcial dos débitos
em discussão no Processo Administrativo em referência”, tendo às fls. 795/796 esclarecido que
“foram objeto de inclusão no REFIS apenas os débitos relativos aos fatos geradores ocorridos
no ano de 2009, de modo que permanecem em discussão no presente Processo Administrativo os
débitos relativos à multa isolada por ausência de recolhimento do IRPJ e da CSLL estimativa
mensal no mês de junho de 2008”, manifestando “desistência parcial do Recurso Voluntário
interposto nos presentes autos, bem como renuncia parcialmente a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se funda o referido recurso administrativo, apenas no que se refere aos
débitos relativos aos fatos geradores ocorridos no ano de 2009”, conforme a seguinte tabela:

6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.De proêmio, importa reconhecer que a discussão administrativa referente à
CSLL relativa ao ajuste anual e multa isolada sobre a falta de recolhimento da CSLL no ano-
calendário de 2009 foi objeto de desistência nos termos da petição de fls. 781 e 795/796, nas
quais a Recorrente expressamente declara “desistência parcial do Recurso Voluntário interposto
nos presentes autos, bem como renuncia parcialmente a quaisquer alegações de direito sobre as
quais se funda o referido recurso administrativo, apenas no que se refere aos débitos relativos
aos fatos geradores ocorridos no ano de 2009”.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

9.Desse modo, diante da expressa renúncia operacionalizada nos autos, não
conheço do recurso quanto à exigência da CSLL relativa ao ajuste anual e da multa isolada
sobre a falta de recolhimento das estimativas, do ano-calendário de 2009.
10.No mais, remanesce em discussão a possibilidade de aplicação de multas
isoladas sobre a falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo estimada no
mês de junho de 2008, em relação às quais a Recorrente deduz seu arrazoado recursal com base
nos argumentos assim resumidos, já segregada a matéria ainda em litígio:
 impossibilidade da cobrança de multa isolada após o encerramento do ano-
calendário quando não apurado imposto a pagar pelo contribuinte;
 abusividade de cobrança das multas, que são exorbitantes, desproporcionais e
caracterizam verdadeiro confisco, o que não é admitido pelo artigo 150, IV da
Constituição Federal de 1988; e
 improcedência da incidência de juros moratórios sobre a multa, tendo em vista
a ausência de amparo legal.
11.A r. decisão recorrida assim enfrentou a questão:
Inicialmente, deve ser salientado que a autoridade fazendária não pode se furtar ao
cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua atividade é plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, conforme preceituam o artigo 3o e o
parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, quaisquer
discussões que versem sobre a constitucionalidade das leis ou a equidade na sua aplicação
exorbitam de sua competência. À autoridade fazendária de julgamento cabe a análise da
conformidade da atividade de lançamento com as normas vigentes, às quais não pode negar
validade sob o argumento de inobservância dos princípios da proporcionalidade ou da
razoabilidade.
Quanto às decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cumpre
esclarecer que, embora de inestimável valor como fonte de consulta, não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira caráter
normativo.
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II
- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a)
na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b)
na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)

Já o artigo 2o da Lei no 9.430, 1996, preceitua que:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I
- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II
-dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III
-do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV
-do imposto de renda pago na forma deste artigo.

A teor do inciso II, alínea b, do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, a multa isolada é
devida em função da falta ou da insuficiência de pagamento do imposto devido pelo regime de
estimativa, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Desta forma, sempre que não forem recolhidos o IRPJ e a CSLL devidos por
estimativa, o contribuinte faltoso estará sujeito, no caso de lançamento de ofício, à multa
isolada de 50% sobre o montante não recolhido. E se a multa é cabível mesmo na hipótese de
se verificar prejuízo ao final do período de apuração, a penalidade é imposta não em razão do
pagamento insuficiente do tributo devido no encerramento da apuração, mas sim pela falta de
cumprimento de obrigação distinta: o recolhimento antecipado da estimativa mensal.
No presente caso, consoante relata a Autora do feito
[...] no mês de junho de 2008, a empresa apurou base de cálculo do Imposto de Renda
e da CSLL positiva, equivalente a R$ 31.331.681,93, conforme demonstração do lucro
real relativa ao período de 01-01-2008 a 31-12-2008, registrada na fl. 172 do livro
LALUR e, nas fichas 11 e 16 da DIPJ, no mês de junho, fls. 12 e 17, informou que fez
balanço de suspensão ou redução para determinar a base de cálculo dos tributos e
declarou valor idêntico ao demonstrado no livro LALUR.
Ainda no que se refere às fichas 11 e 16, fls. 12 e 17, a contribuinte apurou o Imposto
de Renda e a CSLL correspondentes à citada base de cálculo e, embora tenha
realizado as deduções permitidas pela legislação, inclusive a relativa a soma dos
valores de Imposto de Renda e de CSLL devidos por estimativa, correspondentes aos
meses do mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou
balancete levantado, encontrou, ao final, Imposto de Renda e CSLL a Pagar, cujos
valores não foram informados na DCTF correspondente e não foram recolhidos (g.n.)
Assim, nos termos da legislação de regência, mesmo tendo a contribuinte apurado
saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2008, a falta de recolhimento da estimativa
referente ao período de apuração de junho de 2008, enseja a aplicação da multa isolada.
Constatou ainda a autoridade fiscal que as antecipações de CSLL relativas aos
períodos de apuração de março a outubro de 2009, apuradas com base em balancetes de
suspensão ou redução, conforme DIPJ e Lalur, não foram pagas, nem declaradas em DCTF.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

Em relação a estas antecipações, alega a impugnante que teriam sido extintas por compensação
em sua contabilidade com saldos negativos do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2008.
Ocorre que, como lembrou a Autora do feito, o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
estabelece que a extinção de débitos por compensação somente se dá com a apresentação da
Declaração de Compensação. Tal disposição, abaixo transcrita, vige desde a edição da MP no
66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, que alterou a redação original do artigo 74.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)

Portanto, diante da falta de pagamento das estimativas de CSLL para os mencionados
períodos de apuração, de igual modo deve se aplicada a multa isolada de 50% sobre os
montantes não recolhidos.
Quanto ao argumento de inaplicabilidade da multa isolada em virtude do término do
ano-base quando da lavratura do auto de infração, a lei não limita a imposição da multa aos
casos em que o lançamento de ofício se faz antes do encerramento do período de apuração.
Tanto é assim que, como visto, comina a multa até mesmo na hipótese de o contribuinte ter
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ajuste anual, ao passo que
resultado tributário negativo é circunstância que somente se verifica após o encerramento do
período de apuração.
Com respeito às alegações de que as multas aplicadas caracterizariam confisco, há de
se destacar que o princípio constitucional da vedação ao confisco, antes de mais nada, é
dirigido ao legislador. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal observá-la.
Nos termos do artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996, acima reproduzido, foi também
apurada pela autoridade fiscal a CSLL a pagar no encerramento do ano-calendário de 2009,
como demonstrado a seguir.

Esclarece a Autora do feito que:
[...] foi deduzido, a título de CSLL efetivamente paga por estimativa, o valor de R$
2.086.170,62, que corresponde ao somatório dos valores de CSLL retidos na Fonte,
R$ 416.721,32, deduzidos na ficha 11, [...] e dos valores de CSLL recolhidos em
DARF R$ 1.669.448,55
Tratando-se de valor não declarado em DCTF e, assim, formalizado por meio de
lançamento de ofício, o artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, determina a incidência da multa
de ofício no percentual de 75%.
No que tange às alegações sobre “incidência de juros moratórios sobre as multas
punitiva e isolada aplicadas”, trata-se de hipótese não verificada nos autos. Conforme
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

demonstrativo de fls. 278, o percentual de 30,01, referente aos juros de mora, foram aplicados
unicamente sobre a CSLL devida.
De qualquer modo, o disposto no artigo 43 da Lei no 9.430, de 1996, não deixa dúvida
acerca da obrigatoriedade da incidência de juros de mora sobre as multas exigidas de ofício.
Confira-se a respectiva redação:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o §
3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (g.n.)

(...)
12.Pois bem, a dúvida outrora existente nas situações em que o contribuinte, ao
final do período, nada apurasse como devido ou apurasse prejuízo fiscal ou saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL, foi definitivamente espargida neste Sodalício a partir da aprovação da Súmula
no 178, in verbis:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

13.Confira-se, a propósito, o voto proferido pela Conselheira Adriana Gomes
Rêgo por ocasião do julgamento do Recurso Especial interposto nos autos do processo
10120.007382/2007-74, que serviu como um dos precedentes para a edição da referida súmula e
cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
A recorrente sustenta a impossibilidade de a multa isolada ser exigida após o
encerramento do ano em que era devida a estimativa. Assim, a discussão cinge-se à
possibilidade ou não de exigir-se a multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas após
o encerramento do ano-calendário.
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria de
existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário, condição em que seria
devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo não recolhimento do ajuste anual.
Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de estimativas não seria punível porque, se ao final
do período nada foi apurado como devido, ou ainda, caso tenha sido experimentado prejuízo
fiscal ou saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, não haveria mais que se falar em dever de
antecipar algo que não existe e, assim, não haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real
apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente,
desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem ser calculados com
base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
Observe-se:
Lei no 9.430/1996 (redação original)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e
nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a
aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§
1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I
- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na
legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995;
II
- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III
- do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV
- do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo com
as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde que,
efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real anualmente,
sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a título de estimativas.
Nos autos de infração de CSLL e IRPJ (e­fls. 71 e 72; 85 e 86, do 2o Volume V1
digitalizado), foram exigidas, com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, multas isoladas
relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007. Parte da exigência teve fundamento no referido
dispositivo legal, mais precisamente em seu inciso II, alínea "b", já com as modificações
introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por postergar
para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o
fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa é
devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião do ajuste
anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um
desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito
passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de tributação, que é
o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das
estimativas mensais antecipatórias - dever instrumental, e pode ser exigida, sim, mesmo
que encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta de não recolhimento de uma
obrigação tributária.
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do
encerramento do ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente. Nestes termos, a lei, desde a sua redação original, afirma a
aplicação da multa ainda que a apuração final revele a inexistência de tributo devido sobre o
lucro apurado. Senão, vejamos:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I
- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória,
de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II
- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que
tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano- calendário correspondente;
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no
10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II
- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007) (Grifou-se)
Ademais, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da multa
isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário, hipótese na qual seria
devida, também, a multa proporcional estipulada na nova redação do inciso I do art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996.
Mas não é só isso que o legislador quis dizer. Em verdade, quando menciona que a
multa é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, está-se dizendo também que essa multa é aplicável após o
encerramento do ano-calendário. Ora, com a devida vênia à tese defendida aqui pela
contribuinte, se a multa não pudesse ser cobrada após o encerramento do ano-calendário, como
ela poderia ser exigida ainda que tivesse sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa?
Como dito, a obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que
opta pela apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros motivos,
afastada1. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final do
ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento fixado para os tributos
devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela obrigação. Neste sentido é o
voto da ex-Conselheira Edeli Pereira Bessa acerca da questão2:
Conclui-se, daí, que o legislador estabeleceu a possibilidade de a penalidade ser aplicada
mesmo depois de encerrado o ano- calendário correspondente, e ainda que evidenciada a
desnecessidade das antecipações, nesta ocasião, por inexistência de IRPJ ou CSLL devidos
na apuração anual.
Para exonerar-se da referida obrigação, cumpria à contribuinte levantar balancetes mensais
de suspensão, e evidenciar a inexistência de base de cálculo para recolhimento das
estimativas durante todo o ano-calendário.
Ausente tal demonstração, resta patente a inobservância da obrigação imposta àqueles que
optam pela apuração anual do lucro. Logo, para não se sujeitar à multa de ofício isolada,
deveria a contribuinte ter apurado e recolhido os valores estimados com os acréscimos
moratórios calculados desde a data de vencimento pertinente a cada mês, e não meramente
determinar o valor que, ao final, ainda remanesceu devido nos cálculos do ajuste anual.
Ou seja, para desfazer espontaneamente a infração de falta de recolhimento das estimativas,
deveria a contribuinte quitá-las, ainda que verificando que os tributos devidos ao final do ano-
calendário seriam inferiores à soma das estimativas devidas. Apenas que a quitação destas
estimativas, porque posteriores ao encerramento do ano-calendário, resultaria em um saldo
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

negativo de IRPJ ou CSLL, passível de compensação com débitos de períodos subseqüentes, à
semelhança do que viria a ocorrer se a contribuinte houvesse recolhido as antecipações no
prazo legal.
Já se a contribuinte assim não age, o procedimento a ser adotado pela Fiscalização difere
desta regularização espontânea. Isto porque seria incongruente exigir os valores que
deixaram de ser recolhidos mensalmente e, ao mesmo tempo, considerá-los quitados para
recomposição do ajuste anual e lançamento de eventual parcela excedente às estimativas
mensais.
Assim, optou o legislador pela dispensa de lançamento do valor principal não antecipado, e
reconhecimento dos efeitos de sua ausência no ajuste anual, com conseqüente exigência apenas
do valor apurado em definitivo neste momento, sem levar em conta as estimativas, porque não
recolhidas. E, para que a falta de antecipação de estimativas não ficasse impune, fixou-se, no
art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, a penalidade isolada sobre esta ocorrência, distinta
da falta de recolhimento do ajuste anual, como já explicitado. (grifou-se)
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário somente se
sujeita a encargos a partir de seu vencimento3. Logo, para desconstituir a infração de falta de
recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as antecipações em atraso com os
encargos pertinentes desde seu vencimento mensal. O recolhimento do tributo devido no ajuste
anual, mesmo acrescido dos correspondentes encargos, não repara o prejuízo causado ao fluxo
de caixa da União que, na regra geral de tributação, receberia trimestralmente o ingresso dos
tributos incidentes sobre o lucro. O mesmo prejuízo ocorre se o contribuinte deixa de recolher
as antecipações e apura saldo negativo de IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração.
Veja que o legislador não fez distinção alguma a esse respeito.
Em seu recurso, alega a contribuinte que a cobrança da multa isolada por falta do
recolhimento mensal de estimativas seria improcedente, uma "vez que as antecipações pagas
durante o ano foram superiores ao valor do IRPJ e da CSLL apurados no ajuste anual
(31/12/2006), gerando, inclusive, valores a serem restituídos e/ou compensados".
Ocorre que o caput do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, ao reportar-se ao disposto no
art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, permite que o sujeito passivo reduza ou até suprima os
recolhimentos mensais caso demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou redução, que
as estimativas pagas ao longo do ano-calendário superam o que seria devido em razão do lucro
real acumulado até o mês de levantamento do balancete. Assim, dispõe o art. 35 da Lei no
8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em
cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no
lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a)
deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b)
somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas que,
através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais
apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada pela Lei no 9.065, de
1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano- calendário, poderá ser efetuado
com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado que o imposto
devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela
Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, poderia o contribuinte ter demonstrado, por meio de balanços ou balancetes
mensais, que o valor do tributo acumulado já pago excedia o valor do tributo devido, podendo
suspender ou reduzir o pagamento da estimativa mensal. No caso concreto, entretanto, o
recorrente não fez essa opção. Assim, restam devidas as multas isoladas sobre as estimativas
não recolhidas, calculadas com base no faturamento do respectivo mês.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

No que tange aos argumentos da recorrente nos itens 3.2.6 a 3.2.8 de sua peça
recursal, no sentido de que as alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996, impõem penalidade menos
severa, cumpre esclarecer que concorda-se com tais argumentos. Aliás, também a Fiscalização
assim o fez, havendo lançado a multa já com o percentual de 50%. De forma que, já houve a
aplicação do art. 106 do CTN, requerida no recurso.
Assinale-se, ainda, que o argumento contrário à aplicação da multa isolada depois do
encerramento do ano-calendário resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento de
estimativas somente seria punida se a infração fosse constatada antes do encerramento do
ano-calendário, interpretação que praticamente nega eficácia ao dispositivo legal e confere
significativa vantagem à opção pelo lucro real anual em detrimento à regra geral de apuração
trimestral do lucro tributável.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte,
mantendo o lançamento das multas isoladas.
____________________________________________________________________
1 Lei no 8.981, de 1995: Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I
- o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação
de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II
- a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a)
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b)
determinar o lucro real. [...]
V
- o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o
do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI
- (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro
Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no
Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros
auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Acórdão no 1101-00.434, integrado por voto vencedor do ex-Conselheiro Alexandre Andrade Lima da
Fonte Filho afastando a multa isolada aplicada concomitantemente com a multa de ofício antes da
alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351, de 2007.
3 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
(CSRF, 1a Turma, Acórdão 9101-003.353, j. 17.01.2018)

14.Portanto, é indene de dúvidas que o legislador estabeleceu a possibilidade da
aplicação da penalidade vir a ocorrer por falta recolhimento das estimativas após o encerramento
do ano-calendário correspondente, mesmo que o contribuinte não venha a apurar, no final do
ano, tributo a recolher.
15.Nesse passo, não se verifica qualquer injuridicidade no lançamento relativo às
multas isoladas sobre a falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e de CSLL em junho de
2008, conforme demonstradas no item 2.1.9.10 do Relatório da Ação Fiscal de fls. 281/288:

Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

16.Já no que tange à incidência dos juros sobre a multa isolada, cumpre
inicialmente verificar que não há qualquer referência no lançamento à sua incidência, visto que,
como bem ponderou a r. decisão recorrida, foram aplicados unicamente sobre a CSLL devida
(fls. 278), que foi objeto do pedido de desistência recursal já abordado anteriormente.
17.De todo modo, ainda que assim não fosse, não se pode colocar no oblívio que a
penalidade é parte integrante da obrigação tributária principal e, por decorrência, do crédito
tributário, sobre o qual incidem juros desde o inadimplemento, nos termos dos artigos 113 e 139
do Código Tributário Nacional c/c artigo 43 da Lei 9.430, de 1996, assim enunciados:
CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

L. 9.430/1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente
a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo
vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

18.A matéria, aliás, já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
Agravo Regimental no REsp no 1.335.688-PR, em decisão assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido de
que: "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual
modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010.
2. Agravo regimental não provido

19.Dessa maneira, ainda que a multa seja aplicada de forma isolada, submete-se
aos juros de mora por expressa previsão do artigo 43 da Lei 9.430, de 1996.
20.Por derradeiro, quanto à alegação de abusividade na cobrança das multas
isoladas, que seriam exorbitantes, desproporcionais e caracterizariam verdadeiro confisco, o que
não seria admitido pelo artigo 150, IV da Constituição Federal de 1988, não há como se
conhecer do apelo nos temas em questão em razão da vedação estampada no artigo 26-A do
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722416/2013-89

Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual, “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás,
disposto na Súmula CARF no 2 e no artigo 62, caput, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.
DISPOSITIVO
21.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 830
DF CARF MF
Original